Tribunal: TJSP
Processo: 2277238-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência, determinando à operadora o custeio dos procedimentos cirúrgicos prescritos à segurada. Preliminar afastada. Tempestividade do recurso. Probabilidade do direito. Indefinição, por ora, acerca do tema, pois pese o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 97, a matéria foi afetada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência, determinando à operadora o custeio dos procedimentos cirúrgicos prescritos à segurada. Preliminar afastada. Tempestividade do recurso. Probabilidade do direito. Indefinição, por ora, acerca do tema, pois pese o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 97, a matéria foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP - Tema 1069), artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Perigo de dano à saúde da agravante não demonstrado. Cirurgia bariátrica realizada há quase dois anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Decisão reformada.
Recurso provido.